Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Uso de documento falso e falsificação de documento público. Provas. Individualização da pena. Arrependimento posterior. Regime prisional. Concurso material. Gratuidade de justiça.
1 – O crime do art. 304 do CP independe de o agente apresentar documento falso de forma espontânea a autoridade policial.
2 – Na falsificação de documento público, porque crime formal que atenta contra a fé púbica, basta que o réu tenha concorrido para a confecção do documento falso.
3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica em crimes contra a fé pública.
4 – Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - Condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado, não podem servir para valorar negativamente a conduta social.
6 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em fundamentação genérica, sem elementos concretos dos autos.
7 - A confissão parcial -- admitir que os documentos falsos foram apreendidos na residência do acusado -- por si só, não permite a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se já reconhecida a confissão espontânea.
8 - Nos crimes contra a fé pública e demais delitos não patrimoniais, não se reconhece o arrependimento posterior porque, tratando-se de delitos formais, independem de resultado naturalístico.
9 - Aos crimes de furto e falsa identidade, cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
10 - Crimes, embora de espécies diversas – uso de documento falso e falsificação de documento público – e modos de execução diferentes, sem unidade de desígnios, em datas e locais diversos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
11 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
12 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
13 – Apelação provida em parte.